Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704529-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA contra três decisões da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferidas no processo n.o 0003474-86.2005.8.07.0016 (inventário), a saber: ID 65264781, ID 99460701 e ID 111760533 – origem. Esclareça o recorrente o cabimento do agravo em relação ao primeiro decisum apontado (datado de 12/06/2020), visto que, embora a legislação processual não vede a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão[1], exige-se que este seja interposto dentro do prazo recursal – de forma tempestiva em relação a todos os atos que se almeja resistir. Intimem-se. [1] Vide: REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator